Tribunal: TJDFT
Processo: 0744464-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. NOTÓRIA EXPRESSÃO ECONÔMICA. PENHORA. DEMONSTRAÇÃO DE TODA A CADEIA DOMINIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PROVAM A TITULARIDADE DOS DIREITOS SOBRE O BEM. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em ação de execução de taxas condominiais, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos sobre o imóvel que originou o débito, sob o fundamento de que não restou demonstrada a cadeia possessória desde o proprietário do terreno, onde instituído o condomínio irregular, até a executada, de modo que se torna inviável levar os direitos em questão a leilão, já que não há comprovação da legitimidade desses direitos.
2. O fato de o imóvel estar localizado em “condomínio irregular” ou em área pública, em princípio, não impede a penhora dos direitos possessórios que incidem sobre ele, dada a sua notória expressão econômica. Inteligência do art. 835, XIII, CPC, que prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre “outros direitos”.
3. Considerando que a penhora sobre direitos possessórios relativos a imóveis irregulares afigura-se legítima, resta ao credor provar que o devedor possui a titularidade sobre esses direitos. Ou seja, exige-se a demonstração da regularidade da cessão, de modo a assegurar o efetivo recebimento do crédito objeto da execução. Isso porque não interessa ao credor a penhora sobre direitos inválidos, que não representem real possibilidade de proveito econômico.
4. No caso, o agravante demonstrou que a recorrida, juntamente com o seu cônjuge, adquiriu os direitos sobre o imóvel em questão, conforme contrato celebrado em 10/12/2010. Embora não haja demonstração da totalidade da cadeia dominial, infere-se, com base nos documentos acostados aos autos, que a agravada é a atual proprietária do bem. Nesse contexto, cabível presumir a existência dos direitos possessórios que o agravante pretende ver penhorados.
5. Precedente: “1. A penhora sobre direitos possessórios relativos a imóveis irregulares afigura-se legítima, restando a comprovação da titularidade sobre esses direitos. [...] 4. Tratando-se de pretensão na qual requer penhora sobre direitos, não se discutindo a propriedade do bem, não se faz necessário demonstrar toda a cadeia dominial do referido imóvel. 5. Convém ressaltar que caso a penhora recaía sobre direitos não mais pertencentes à agravada/executada, ao legítimo possuidor restará assegurado o manejo de embargos de terceiros como forma de safar seus bens de eventual constrição judicial ilegítima, ônus assumido pela agravante/exequente ao postular a constrição e indicar os direitos ao imóvel. 6. Neste momento processual, resta evidente que a agravante/exequente não logrou encontrar qualquer patrimônio da agravada livre e desembaraçado para ser expropriado, como medida de satisfação do crédito que a assiste, sendo necessária tal penhora. [...]” (TJDFT, 5a Turma Cível, 07122448420198070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 04/11/2019).
6. Nota-se que, com o falecimento do cônjuge da recorrida, foi aberto o inventário no 0704286-10/2020, em que os direitos sobre o imóvel são objeto de partilha entre outros dois herdeiros do de cujos. Desta forma, a penhora deverá recair apenas sobre a fração pertencente à executada.
7. Recurso provido.